Tribunal: TJSP
Processo: 1000818-74.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser considerada – Reforma da sentença - Improcedência da ação decretada - Recurso da ré provido, rejeitada a preliminar.